Tribunal: TJDFT
Processo: 0713518-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARÁTER EXTRACONCURSAL. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SOLIDARIEDADE. QUITAÇÃO POR UM DOS CODEVEDORES. DECISÃO MANTIDA.
1. O col. Superior Tribunal de Justiça tem definido que a constrição/expropriação do patrimônio de empresas em recuperação judicial deve ser submetida à análise prévia do juízo recuperacional, ainda que se destine à satisfação de créditos extraconcursais.
2. A decisão agravada prestigia o Art. 283 do Código Civil e a autoridade da coisa julgada (Art. 502 do CPC). Por se tratar de devedor solidário, o crédito pode ser cobrado na integralidade de um dos codevedores, admitindo o regresso da cota parte, na forma como ajustado internamente entre as partes devedoras.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.